Tribunal: TJES
Processo: 0004157-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), fixando penas de 09 anos e 02 meses e 10 anos de reclusão. A defesa suscitou nulidade por cerceamento de defesa e requereu, no mérito, a desclassificação para posse de drogas, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma, aplicação do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastamento da condenação por danos morais coletivos e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas; (iii) determinar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) analisar a legalidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria; (vi) avaliar a manutenção da condenação por danos morais coletivos; (vii) redefinir a pena definitiva dos apelantes; (viii) fixar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos; (ix) decidir sobre o direito do apelante Danilo de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insurgência da defesa quanto à dispensa de testemunha e a não comprovação de prejuízo afastam a alegada nulidade, incidindo o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF.

4. A posse de 24 pedras de crack já fracionadas, acompanhadas de valores em espécie e armas de fogo, aliada ao depoimento policial, comprova a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

5. O nexo finalístico entre a apreensão de armas (revólver e submetralhadora) e a traficância justifica a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, conforme Tema 1259/STJ.

6. A apreensão de armas de alto poder lesivo, o envolvimento pretérito de Danilo em atos infracionais e a ação penal em curso contra Keila afastam a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

7. A valoração negativa da personalidade de Danilo com base em atos infracionais e das circunstâncias do crime por ser praticado em local público é indevida, conforme precedentes do STJ e TJES. A natureza da droga (crack) não pode ser considerada isoladamente para majorar a pena-base.

8. A ausência de instrução probatória específica e a quantidade reduzida de entorpecentes apreendidos afastam a condenação por danos morais coletivos.

9. Redimensionadas as penas: Danilo — 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa; Keila — 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

10. O regime inicial é o semiaberto (CP, art. 33, §2º), sendo inviável a substituição por restritivas de direitos em razão da quantidade de pena (CP, art. 44, I).

11. A prisão preventiva de Danilo deve ser compatibilizada com o regime semiaberto, diante da redução da pena, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo afastam a nulidade por cerceamento de defesa.

2. A apreensão de drogas fracionadas, dinheiro e armas de fogo demonstra destinação mercantil e afasta a desclassificação para uso próprio.

3. O uso de arma de fogo como instrumento de intimidação no tráfico de drogas autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

4. A apreensão de armas de elevado poder ofensivo e antecedentes concretos dos réus afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

5. Atos infracionais não podem justificar a valoração negativa da personalidade, nem a prática em local público autoriza, por si só, majoração da pena-base.

6. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica e demonstração de dano relevante.

7. A prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, 44, I e 65, I; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 40, IV e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STF, HC 239692/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg na TutPrv no AREsp 2.508.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, HC 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 1.010.904/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02.09.2025; TJES, Apelação Criminal 0003445-82.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Criminal 0006149-25.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 20.02.2025; TJES, Apelação Criminal 0001620-65.2022.8.08.0038, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004157-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO HOFFMANN LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), fixando penas de 09 anos e 02 meses e 10 anos de reclusão. A defesa suscitou nulidade por cerceamento de defesa e requereu, no mérito, a desclassificação para posse de drogas, afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma, aplicação do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastamento da condenação por danos morais coletivos e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas; (iii) determinar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) analisar a legalidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria; (vi) avaliar a manutenção da condenação por danos morais coletivos; (vii) redefinir a pena definitiva dos apelantes; (viii) fixar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos; (ix) decidir sobre o direito do apelante Danilo de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de insurgência da defesa quanto à dispensa de testemunha e a não comprovação de prejuízo afastam a alegada nulidade, incidindo o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF.

4. A posse de 24 pedras de crack já fracionadas, acompanhadas de valores em espécie e armas de fogo, aliada ao depoimento policial, comprova a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

5. O nexo finalístico entre a apreensão de armas (revólver e submetralhadora) e a traficância justifica a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, conforme Tema 1259/STJ.

6. A apreensão de armas de alto poder lesivo, o envolvimento pretérito de Danilo em atos infracionais e a ação penal em curso contra Keila afastam a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

7. A valoração negativa da personalidade de Danilo com base em atos infracionais e das circunstâncias do crime por ser praticado em local público é indevida, conforme precedentes do STJ e TJES. A natureza da droga (crack) não pode ser considerada isoladamente para majorar a pena-base.

8. A ausência de instrução probatória específica e a quantidade reduzida de entorpecentes apreendidos afastam a condenação por danos morais coletivos.

9. Redimensionadas as penas: Danilo — 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa; Keila — 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

10. O regime inicial é o semiaberto (CP, art. 33, §2º), sendo inviável a substituição por restritivas de direitos em razão da quantidade de pena (CP, art. 44, I).

11. A prisão preventiva de Danilo deve ser compatibilizada com o regime semiaberto, diante da redução da pena, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo afastam a nulidade por cerceamento de defesa.

2. A apreensão de drogas fracionadas, dinheiro e armas de fogo demonstra destinação mercantil e afasta a desclassificação para uso próprio.

3. O uso de arma de fogo como instrumento de intimidação no tráfico de drogas autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

4. A apreensão de armas de elevado poder ofensivo e antecedentes concretos dos réus afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

5. Atos infracionais não podem justificar a valoração negativa da personalidade, nem a prática em local público autoriza, por si só, majoração da pena-base.

6. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica e demonstração de dano relevante.

7. A prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §2º, 44, I e 65, I; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 40, IV e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STF, HC 239692/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg na TutPrv no AREsp 2.508.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, HC 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 1.010.904/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02.09.2025; TJES, Apelação Criminal 0003445-82.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Criminal 0006149-25.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 20.02.2025; TJES, Apelação Criminal 0001620-65.2022.8.08.0038, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILO HOFFMANN LIMA e KEILA CORREIA FERREIRA
em face da sentença condenatória de ID 14048759, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 14048772, nas quais postula: (1) pela nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No mérito, a defesa requer: (2) a desclassificação da condenação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em caráter subsidiário, a defesa aduz (3) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo; (4) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (5) a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (6) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; (7) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (8) o afastamento ou redução da condenação a título de danos morais coletivos e, por fim, (9) a concessão ao apelante Danilo do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14048778, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

De igual forma, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15588082 opinando pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILO HOFFMANN LIMA e KEILA CORREIA FERREIRA
em face da sentença condenatória de ID 14048759, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 14048772, nas quais postula: (1) pela nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No mérito, a defesa requer: (2) a desclassificação da condenação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em caráter subsidiário, a defesa aduz (3) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo; (4) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (5) a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (6) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; (7) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (8) o afastamento ou redução da condenação a título de danos morais coletivos e, por fim, (9) a concessão ao apelante Danilo do direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante. O recorrente Danilo estava na posse de 01 (um) revólver calibre .38, 04 (quatro) munições intactas, 01 (uma) sacola contendo 24 (vinte e quatro) pedras de ‘crack’, R$ 770,00 (setecentos e setenta) reais em espécie, e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola. Com a recorrente Keila foram encontrados 01 (uma) submetralhadora calibre .380, 01 (um) carregador e 09 (nove) munições .380 intactas.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 01 de dezembro de 2022, por volta das 13h56min, na Avenida Filogônio Peixoto, em frente à Padaria Pura Delícia, Aviso, Linhares/ES, os denunciados DANILO HOFFMANN LIMA, vulgo “DN Hoffmann” e KEILA CORREIA FERREIRA, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, portavam, transportavam e mantinham sob suas guardas arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portavam, transportavam arma de fogo e mantinham sob suas guardas arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar com número de série suprimido.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu uma denúncia dando conta que havia um casal transportando armas de fogo, ocasião em que de imediato a Equipe de Inteligência (P2) se deslocou até o local dos fatos obteve êxito em localizar os indivíduos, sendo possível visualizar imediatamente o momento em o denunciado DANILO levantou a camisa e empunhou uma arma de fogo.

Ato contínuo, foi realizado a abordagem e encontrado na cintura de DANILO 01 (um) revolver calibre .38, marca Taurus (com nº suprimido); 04 (quatro) munições intactas, e, no seu bolso, foi localizada 01 (uma) sacola contendo 24 (vinte e quatro) pedras de substância análoga a crack, R$ 770,00 (setecentos e setenta) reais em espécie e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola. Já com a denunciada KEILA foram encontrados 01 (uma) submetralhadora calibre .380, 01 (um) carregador, 09 (nove) munições .380 intactas.

Registre-se que a denunciada KEILA confessou que estava portando arma de fogo, e o denunciado DANILO confirmou que as armas eram de sua propriedade. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade por cerceamento de defesa:

A defesa argui, inicialmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob dois fundamentos: (i) a impossibilidade de inquirir uma das testemunhas arroladas pela acusação, de cuja oitiva o Ministério Público desistiu em audiência; e (ii) a suposta deficiência da defesa técnica exercida por advogado dativo, que apresentou alegações finais orais de forma superficial.

Após detida análise, concluo que a referida tese não merece acolhida.

No que tange à desistência da oitiva da testemunha, a ata de audiência (id. 14048755) registra que a Defesa não se opôs à dispensa, tampouco requereu a sua oitiva como prova própria.

A ausência de manifestação oportuna da parte interessada convalida o ato, precluindo o direito de arguir a nulidade, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da não realização da prova. Incide, na espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, “
Ocorre preclusão quando a defesa deixa de se insurgir contra a ocorrência de nulidade no momento oportuno
”(STJ - AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.508.526/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Quanto à suposta deficiência da defesa técnica, a pretensão defensiva esbarra no entendimento consolidado pela
Súmula 523 do STF
: "
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

A defesa não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, qual tese relevante deixou de ser arguida ou qual prejuízo específico adveio da apresentação de alegações finais orais, que, ressalte-se, é uma faculdade processual.

Dessa forma, rejeito a nulidade arguida.

2 - Desclassificação:

Na sequência, a defesa postula pela desclassificação da condenação do delito de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 09/14, Guia de Depósito Judicial de fls. 22/23, Termo e Certidão de Fiança de fl. 29, Auto de Apreensão de fls. 42/43, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 44/45, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo de fls. 46//47, Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material de fls. 165/174, Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 180, e Certidão de Registro de Objetos de ID 49664975.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelos apelantes, que sustentam a tese de posse para consumo pessoal, restou inequivocamente demonstrada.

O Policial Militar Yuri Braun Macedo (ID 14048755), ouvido
em juízo
, confirmou que a abordagem foi motivada por denúncia de que um casal estaria transportando armas de fogo, que visualizou o apelante Danilo ajeitando um revólver na cintura e que, durante a revista, foram encontrados com ele a referida arma, 24 pedras de
crack
e a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Confirmou, ainda, que a apelante Keila portava uma sacola que continha a submetralhadora.

No caso em julgamento, as circunstâncias da prisão em flagrante, tais como a denúncia anônima, a quantidade de droga já fracionada, a apreensão de vultosa quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita e, notadamente, a posse de duas armas de fogo de alto potencial lesivo, conjugadas com o depoimento do agente de segurança, infirmam a versão defensiva e evidenciam, de forma segura, a destinação mercantil dos entorpecentes.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

3 - Causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo:

A defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que não houve o efetivo emprego das armas para a prática do tráfico.

A apreensão de duas armas de fogo, sendo uma delas de alto poder de destruição — um revólver calibre .38 e uma submetralhadora calibre .380, ambas municiadas e em plenas condições de uso, conforme laudo pericial (ID 14048743) — no mesmo contexto fático da posse da droga indica unidade de desígnios e nexo finalístico entre as condutas, demonstrando que os artefatos bélicos eram utilizados para a segurança e o sucesso da atividade de traficância, por meio de intimidação difusa, o que é suficiente para a configuração da causa de aumento.

Nesse sentido, a decisão recorrida observou a orientação decorrente do
Tema Repetitivo 1259
, do c. STJ: "
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
".

Correta, portanto, a incidência da majorante.

4 - Tráfico privilegiado:

A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Todavia, a pretensão defensiva não possui suporte jurídico, dado que ambos os recorrentes foram presos em flagrante transportando drogas, além de um revólver, e mais uma submetralhadora — arma de elevado poder de fogo e de uso comum em contextos de criminalidade organizada.

A apelante Keila ainda responde a outra ação penal em seu desfavor (Processo n. 0001146-84.2023.8.08.0030), circunstância que, isoladamente, não autorizaria o afastamento do tráfico privilegiado, mas serve como fundamento de integração ao fundamento principal acima citado.

Além disso, o apelante Danilo, embora tecnicamente primário, possui envolvimento pretérito com diversos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, conforme apontado na sentença, evidencia uma propensão à delinquência e afastando o caráter de traficante eventual que a norma visa a beneficiar.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência deste e. Tribunal, “
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (aproximadamente 2.830 kg de maconha, 70 g de crack bruto, 114 buchas de maconha e 56 pedras de crack), associadas às armas e munições encontradas (submetralhadora, pistola calibre .380 com numeração raspada, 39 cartuchos e uma granada de mão), indicam o envolvimento contínuo dos réus na atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034458220238080014, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Acórdão publicado em 16/12/2024).

Dessa forma, inviável a aplicação da minorante.

5 - Redução da pena-base:

Neste ponto, a defesa postula pela reforma da dosimetria da pena, com a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, diante de ausência de fundamentação idônea.

O magistrado sentenciante exasperou as penas-base de ambos os recorrentes com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do crime e da natureza da droga, além da personalidade, apenas em relação ao apelante Danilo.

A
culpabilidade
foi adequadamente fundamentada na prática do crime de tráfico em concurso de agentes, circunstância que exorbita a periculosidade prevista no tipo penal.

No entanto, a
personalidade
do apelante Danilo foi desvalorada com base exclusiva em atos infracionais cometidos durante sua adolescência, contrariando a jurisprudência majoritária do c. STJ.

Nesse sentido, “
atos infracionais
não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar
personalidade
voltada para a prática delitiva ou má conduta social
” (STJ - HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

As
circunstâncias do crime
, valoradas negativamente pelo único fundamento de que o delito foi praticado "
em plena luz do dia, e em local público
", sem maiores informações que contextualizem gravidade mais acentuada do que a prevista no tipo penal não é apta a recrudescer a pena-base.

No mesmo sentido, consoante vários precedentes deste Colegiado, “
A circunstância do crime "prática de tráfico em plena luz do dia" não justifica a majoração da pena por ser inerente ao tipo penal”
. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00061492520208080030, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Acórdão publicado em 20/02/2025)

A
natureza da droga
(
crack
), embora seja de fato um entorpecente de alto poder viciante, não pode, isoladamente e desvinculada de uma quantidade expressiva, justificar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, o próprio magistrado reconheceu que a quantidade de droga apreendida "
não foge à normalidade do tipo
". O art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina a valoração preponderante da natureza
e
da quantidade da droga, indicando a necessidade de uma análise conjunta.

A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, não sendo possível cindir a sua análise
” (AgRg no HC n. 1.010.904/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025).

Dessa forma, a pena-base deverá sofrer redução proporcional.

6 - Danos morais coletivos:

A defesa requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais coletivos.

Sobre o tema, destaco que o STJ afetou a questão, consubstanciada no
Tema Repetitivo 1337
, e que ainda se encontra pendente de decisão.

No entanto, a jurisprudência majoritária, até o momento, trilha no sentido de que “
A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
" (AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

No presente caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de apenas 24 (vinte e quatro) pedras de ‘crack’, encontrados em poder dos apelantes, não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade.

A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido, “
A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016206520228080038, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal; Acórdão publicado em 14/11/2024).

Dessa forma, o presente requerimento defensivo deverá ser provido para afastar a condenação do pagamento por danos morais coletivos.

7 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial da sentença recorrida, passo ao redimensionamento das penas.

7.1 Danilo Hoffmann Lima:

Existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na
pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, majoro a pena na fração de 1/4 (um quarto), conforme fundamentado na sentença, de modo que torno a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

7.2 Keila Correia Ferreira:

Havendo uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, elevo a pena em 1/4 (um quarto), tornando-a
definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

8 - Regime de cumprimento de pena e substituição:

Aplicando a regra geral prevista no
art. 33, §2º, do CP,
o regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes será o
SEMIABERTO
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da quantidade de pena e o óbice temporal previsto no inc. I, do art. 44, do CP.

9 - Direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a defesa postula pelo direito do apelante Danilo recorrer em liberdade, dado que referido direito foi concedido à apelante Keila, na sentença recorrida.

Após detida análise, verifico que Danilo permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença condenatória, ao negar o direito de apelar em liberdade, consignou a persistência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública.

Conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar se inalteradas as circunstâncias fáticas que a justificaram, sendo um contrassenso jurídico a soltura do réu após a prolação de um juízo de condenação.

Todavia, diante da reformar parcial da condenação, com redução da pena e imposição de regime inicial semiaberto, determino que a prisão preventiva seja compatibilizada com o novo regime aplicado.

No mesmo sentido, “
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da
compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto
, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto
” (STF - HC: 239692 SC, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

10 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir as penas dos recorrentes Danilo e Keila para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, respectivamente, bem como aplicar o regime inicial semiaberto, sendo a prisão preventiva decretada em face de Danilo compatibilizada com o regime aplicado neste Acórdão.

É como voto.